Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. VÍTIMA DE “GOLPE DO MOTOBOY” (FRAUDE), COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM ALGUMAS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE CONSUMIDORA. RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NO CURSO DA DEMANDA. PREVISIBILIDADE DE BLOQUEIO DO CARTÃO REMANESCENTE (PRINCIPAL OU ADICIONAL) À TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. RAZOÁVEL ESTIMATIVA DO DANO MORAL, EM RAZÃO DA INICIAL INCÚRIA DA DEMANDANTE. NÃO PROSPERA A PRETENDIDA MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. Mérito.
A. Na origem, os requerentes (idosos) narram que: (i) o segundo requerente é titular do cartão de crédito “Carrefour” e a primeira requerente possui um cartão adicional; (ii) a primeira requerente teria recebido ligação de suposto funcionário da instituição bancária ora demandada, na qual solicitava confirmação de compra em seu cartão de crédito realizada em Campinas/SP; (iii) ao informar que a compra não teria sido efetuada por ela, o “atendente” pediu para que entrasse em contato com a operadora do cartão para confirmar a negativa; (iv) ao ligar no número constante no verso do cartão solicitaram seus dados, e para finalizar o bloqueio, a atendente pediu que digitasse a senha; (v) ao final da ligação, foi solicitado pela atendente que cortasse o cartão e, juntamente com uma autorização redigida de próprio punho para que polícia investigasse o ocorrido, os entregassem para o motoboy que iria buscá-los; (vi) o plástico foi recolhido por um suposto “preposto” do banco; (vii) ao desconfiar que teria sido vítima de “golpe”, dirigiu-se à delegacia e registrou boletim de ocorrência n. 49.463/2020-1 (ID. 37536129); (viii) quando do recebimento de sua fatura ligou para a central de atendimento e contestou as compras realizadas; (ix) passado o prazo para resposta à sua contestação, entrou novamente em contato com a Central e foi informada que as compras não seriam canceladas, pois teriam sido realizadas com o uso de senha; (x) a consumidora realizou o pagamento apenas dos valores por ela utilizados; (xi) em 02.9.2020, a demandante teria comparecido ao hipermercado Carrefour, e após passar suas compras no caixa, mais precisamente na hora de realizar o pagamento com seu cartão de crédito do próprio Carrefour descobriu que havia sido bloqueado, passando por situação vexatória e sofrendo enorme abalo psicológico, por ter que deixar suas compras mensais, em plena pandemia, já que aquele era o único meio de realizá-las; (xii) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizaram a presente ação à declaração de inexigibilidade das transações realizadas com o cartão recolhido no domicílio da autora e compensação por danos morais no valor de R$ 21.157,80; (xiii) sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), no que concerne ao pedido de inexigibilidade dos débitos aqui questionados, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir da requerente (cancelamento das compras e dos débitos levado a efeito pela parte demandada), e de parcial procedência para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) à guisa de reparação por danos morais.
B. A matéria devolvida à turma recursal, por parte da demandante, está centrada no interesse à majoração dos danos morais, agora estimados em R$ 10.000,00.
C. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o dano ficou perfeitamente caracterizado pelo sofrimento da idosa ao ter negado seu pedido de contestação das compras fraudulentas, e a vergonha de passar todas as compras no caixa e na hora do pagamento descobrir que seu cartão foi bloqueado; (ii) o fato de ser cobrada injustamente trouxe à mesma uma sensação de impotência e alteração de ânimo que devem ser consideradas para efeitos de estipulação do valor indenizatório completo descaso aos transtornos causados; (iii) considerando que o Réu ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, afetando seriamente a dignidade do Autor e ferindo sua honra subjetiva, devida é a majoração da indenização por danos morais, especialmente pelas peculiaridades do caso concreto.
D. Conquanto a questão fática subjacente tenha sido analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é de se considerar que a estimativa do dano extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
E. Nesse quadro, não prospera a pretendida majoração do valor estimado ao dano extrapatrimonial, dada a falta de evidências de que a situação vivenciada tenha provocado consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, para além do que já foi considerado no advento da condenação (a instituição financeira teria atuado com certa cautela no bloqueio do cartão adicional e/ou principal).
F. Demais disso, não se pode deslembrar, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), que a conduta da autora, ao fornecer seus dados pessoais, cartão e senha a terceiro desconhecido, ainda que identificado como preposto do réu, contribuiu decisivamente para a fraude e toda a situação por ela vivenciada.
G. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 500,00), pois se mostra suficiente a compensar o constrangimento experimentado, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).